Tribunal: TJDFT
Processo: 0716510-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0716510-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP - EPP, PLANALTO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EPP, LUCIANA FREITAS DIAS, MARCOS AURELIO LEONEL DE FREITAS, MARCELLA CORREIA BORGES DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se sobre o agravo interno. Após, conclusos. I. Brasília, 24.06.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR